Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-66.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas.
2. Se a instituição financeira alimentou o SCR com informações verídicas sobre as operações de crédito do autor, inexiste falha na prestação de serviço ou evento danoso suscetível de reparação.
3. O SCR não se qualifica como órgão ou cadastro de proteção ao crédito. Logo, a quitação do débito ou a prescrição da pretensão não importa na exclusão do nome consumidor dos seus registros, mas apenas na obrigação da instituição financeira de lançar a informação pertinente no sistema. De acordo com os artigos 1o e 2o da Resolução BACEN 4.571/2017, as instituições financeiras podem consultar as informações dos últimos 24 meses no SCR.
4. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais. Na hipótese, o SCR retratou com exatidão os inúmeros débitos do autor com diversas instituições financeiras (ID 80899882), circunstância que inviabiliza a pretensão compensatória.
5. É responsabilidade do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor, a notificação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito (Súmula 359 do STJ).
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Relatório em separado.
7. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.